Tribunal: TJDFT
Processo: 0030032-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO DE OBRA CONSIDERADA IRREGULAR. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. ART. 133 § 4o DA LEI DISTRITAL No 6.138/18. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

1. Uma vez evidenciados elementos suficientes para que se aprecie a inconstitucionalidade de uma lei, suscita-se o respectivo incidente a fim de que os autos sejam encaminhados ao Órgão Especial deste Colendo Tribunal para análise da matéria, em observância à cláusula de reserva de plenário (CF 97 e SV 10).

2. Acolheu-se a arguição de inconstitucionalidade com a suspensão do julgamento para remessa ao C. Conselho Especial.